Tribunal: TJPA
Processo: 0806038-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806038-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. B. D. J. S.

INTERESSADO: ALESSANDRA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, DO CPC). SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

1.

Proferida sentença de mérito na ação originária, substituindo a decisão precária impugnada, resta caracterizada a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, prejudicado o exercício do juízo de retratação.

2.

Juízo de retratação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O JUÍZO DE RETRAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retração, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, e do art. 276 DO Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)”

..............................................................................................................

“Art. 276. O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal submeterá a juízo de retratação o acórdão que divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, fixado, conforme o caso, no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.

Conforme destacado na decisão monocrática, na origem, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho deferiu, nos autos de referência nº 080013-46.2020.8.14.0083, consistente no fornecimento, pelo Estado do Pará, de medicação e curativos de silicone não aderentes à pele à paciente A.B.D.J.S., representada por sua mãe Alessandra Silva de Jesus, para fins de disponibilizar os insumos médicos necessários para tratar a patologia apresentada pelo paciente em questão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda na mesma decisão, o magistrado de 1º grau advertiu que o seu descumprimento implicará o pagamento de multa diária no valor R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do (a) requerente.

O agravante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, sob argumento de que o medicamento postulado não faz parte da lista do RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e, por esse motivo, não estando incluído o medicamento na lista do SUS e sendo a responsabilidade legal de incorporação de medicamento do Ministério da Saúde (União), resta evidente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, pelo que deve ser excluído o Estado do Pará da lide e, caso assim não entenda, que se digne a determinar o chamamento ao processo da União e Município (art. 130, III do CPC).

Alegou que deve ser a aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793) ao presente caso, para que seja União Federal chamada à lide, para que, inclusive, possa o Estado do Pará ser ressarcido de eventuais custos com o cumprimento da decisão, cuja responsabilidade é da União, na qualidade de financiadora do Sistema Único de Saúde e responsável pela incorporação de novas tecnologias ao SUS.

Argumentou, ainda, que é improcedente o pleito pelo fornecimento do medicamento indicado na exordial, haja vista não demonstrada a ineficácia dos medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS; que norteiam os programas de dispensação gratuita de medicamentos pelo Poder Público o princípio da universalidade, sendo certo que se o Estado passar a disponibilizar medicamentos de altíssimo custo a todos, sem discriminar quais patologias são contempladas, não haverá recursos suficientes para tanto.

Pontou que não cabe ao Poder Judiciário intervir em Políticas Públicas, pois existem limites orçamentários, o que acaba por infringir também o princípio da reserva do possível e o princípio da separação de poderes.

Assim requereu a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar a decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso com a cassação definitiva da decisão combatida.

Por meio de decisão monocrática (PJe ID nº 3.230.329), neguei provimento ao recurso por entender que o pleito estava manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta e. Corte.

Da decisão monocrática, o recorrente interpôs Agravo Interno (PJe ID nº 3.395.348) no qual sustentou, novamente, que que é improcedente o pleito pelo fornecimento do medicamento indicado na exordial, haja vista não demonstrada a ineficácia dos medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS; que norteiam os programas de dispensação gratuita de medicamentos pelo Poder Público o princípio da universalidade, sendo certo que se o Estado passar a disponibilizar medicamentos de altíssimo custo a todos, sem discriminar quais patologias são contempladas, não haverá recursos suficientes para tanto.

Após ter sido certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso (PJe ID nº 3.527.743),
esta

c. 2ª de Direito Público negou, à unanimidade de votos, provimento ao recurso, que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. QUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA”.
(TJPA. 0806038-33.2020.8.14.0000, 3628578, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/09/2020, Publicado em 23/09/2020).

Irresignado, o ora recorrente interpôs recurso extraordinário (PJe ID nº 3.935.448) e recurso especial (PJE ID nº 3.935.888).

A Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, então Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio de despacho (PJe ID nº 4.184.708), determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do ED em Recurso Extraordinário nº 855.178-SE (Tema 798/RG – julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020), conforme previsto nos artigos 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

O juízo de retratação encontra-se prejudicado, uma vez que, a despeito da possível divergência entre o acórdão recorrido e a orientação dos Tribunais Superiores, compulsando os autos de origem (0800013-46.2020.8.14.0083), constata-se que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho julgou procedente, no dia 27/05/2021, condenando o recorrente a fornecer os fármacos de que a autora necessita:

“Vistos etc.

A.B.D.J.S, menor, representada por sua genitora Alessandra Silva de Jesus, através de advogado legalmente constituído, ajuizou perante este Juízo
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em face do
ESTADO DO PARÁ,
todos devidamente qualificados na peça inaugural, objetivando o fornecimento de medicamentos e de curativos especiais.

A parte autora aduz, em síntese, que é portadora de doença diagnosticada como epidermólise bolhosa distrófica, moléstia genética e incurável, caracterizada pela formação constante e sucessiva de vesículas e grandes bolhas por mínimos traumas, decorrentes de alteração elementar de estruturas da membrana da derme superior, trazendo deformidades e complicações. Alega que, considerando o risco causado pelas alterações decorrentes do deslocamento da pele e buscando minimizá-lo, é indicado o uso contínuo de material de suporte composto de curativos específicos para uso externo nas lesões e de medicamentos complementares.

Foi deferida a tutela antecipada, conforme ID 15758846.

Consta certidão de ID 17228900, informando que as partes foram devidamente intimadas nos autos, e que o requerido não trouxe os autos confirmação do cumprimento da medida liminar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em consonância ao disposto no art. 537, §§ 3º e 4º do CPC, requereu a intimação do requerido para que depositasse em juízo o valor correspondente a multa arbitrada, de acordo com a determinação judicial proferida nos autos, conforme ID 17423794.

Citado, o requerido contestou a ação conforme ID 17564903. Em preliminares, alegou a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. No mérito, sustentou que se trata de medicamento de alto custo e que não foi demonstrada pela parte autora a comprovação de ineficácia dos medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS, bem como alegou os limites orçamentários e a reserva do possível. Ao final, requereu a total improcedência da ação. Entretanto, na eventual hipótese de procedência, que seja direcionado o cumprimento imediato ao município.

Decisão ID. 17546294 deferindo a manifestação ministerial de execução provisória da multa arbitrada na decisão que deferiu a liminar.

Planilha de cálculo atualizado da multa a pagar pelo Estado (ID 17685473).

Intimado a pagar a multa arbitrada (ID 17693981), o Estado do Pará não se manifestou conforme Certidão de ID 18251483.

Intimada para se manifestar em réplica, a parte autora não se manifestou (Certidão ID 18856120).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide (ID 18857760).

A decisão ID 22302458 ordenou a intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Foi juntado pedido de habilitação de novos advogados, bem como de novo receituário (ID 25802929 e 25806015).

Decisão ordenando manifestação da Fazenda Pública, que permaneceu inerte.

Manifestação da parte autora solicitando o julgamento antecipado da lide (ID 26287204).

Petição do Estado do Pará apresentando justificativas sobre o cumprimento da decisão liminar.

Manifestação da parte autora sobre as informações prestadas pelo Estado (ID 26812324).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Cuidam-se os autos de Ação Ordinária em que pleiteia a autora o fornecimento de medicamentos e de curativos pelo Requerido para tratamento de sua enfermidade.

Por primeiro, friso que se trata de julgamento antecipado da lide face ser a matéria eminentemente de direito, não havendo necessidade de provas acerca dos fatos aduzidos na peça exordial. Desta feita, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo a proferir sentença.

No tocante as preliminares invocadas, tendo em vista que se confundem com o mérito passo a apreciar de forma conjunta.

Compulsando os autos, percebe este Juízo que se trata de direitos fundamentais, quais sejam, o direito à vida e o direito à saúde.

Neste diapasão, é que não pode o Poder Judiciário manter-se inerte diante do perigo que há no fato de se negar a autora o tratamento de que necessita.

Ora, não há dúvidas quanto ao dever do Estado de prover, mediante políticas sociais e econômicas, meios tendentes à redução do risco de doenças e de outros gravames.

Dispõe o art. 196 da CF/88:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

E ainda que:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Na mesma esteira vale destacar que a Lei Federal n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), com fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado, sendo obrigação da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves.

Aliás, o sentido da expressão "acesso universal e igualitário" inserido no artigo 2º, parágrafo 1º, e no artigo 7º, inciso IV, da Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n 8.080/90) é precisamente o de garantir à população acesso aos serviços e ações de saúde, sem privilégios de qualquer espécie.

Outrossim, é de se observar que tal dever é atribuído ao Poder Público em sua acepção lata, vale dizer, é exigível quer da União, quer do Estado-Membro, quer do Município, não podendo legislação infraconstitucional federal, estadual ou municipal e muito menos quaisquer regulamentos e/ou resoluções emanados das precitadas pessoas políticas, dispor quanto à repartição de atribuições em matéria de saúde em prejuízo do cidadão, ao arrepio da Magna Carta que não menciona qualquer diferenciação, não cabendo ao intérprete ou ao aplicador do direito fazê-lo.

Segundo a Constituição Federal, a competência para prestar saúde à população é
comum
a todos os entes:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Assim, ao interpretar esse dispositivo, entende-se que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos (não se trata de responsabilidade subsidiária).

Sendo a responsabilidade solidária, o doente tem liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, somente contra o Estado-membro/DF, somente contra o Município, contra dois deles (ex: União e Estado) ou contra os três entes em litisconsórcio.

Desse modo, a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isoladamente, ou conjuntamente. Isso porque as repartições de atribuição são oponíveis e geram direitos e deveres somente entre as pessoas políticas acima referidas e não ao cidadão.

Ou seja, cabe à parte escolher contra qual (ou quais) ente(s) irá propor a ação, salientando que posteriormente fica ressalvado aos entes políticos o acertamento, entre si, das quantias expendidas com base na normatização que rege a matéria, a qual, conforme acima exposto, não é oponível ao indivíduo que exige do Estado o cumprimento de mister que constitucionalmente lhe é atribuído.

Por demais, costumeiramente o Poder Público fundamenta o não fornecimento dos remédios na questão limite orçamentário, na universalidade do direito à saúde dentre outros argumentos.

Ora, não há como se admitir que a Lei de Responsabilidade Fiscal se sobrepuje às normas de natureza constitucional, tais como o retro transcrito artigo 196 que impõe ao Estado o dever de prestar saúde à população, além das cláusulas pétreas consubstanciadas no artigo 5º da Magna Carta, que garantem aos indivíduos o direito à vida e à saúde, bem como elevam ao fundamento da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não se pode olvidar que sobre nossos cidadãos pesa onerosa carga tributária, não sendo admissível que quando esses mesmos cidadãos-contribuintes necessitem de uma contraprestação do Poder Público, este permaneça inerte.

É ilógica a contumácia do Estado, que ao invés de propiciar meios para assegurar à população o direito constitucionalmente assegurado à saúde e à vida, opta por assistir silente ao perecimento lento e gradativo de seres humanos.

Como se vê, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições.

Por derradeiro e como se não suficientes fossem os argumentos acima expendidos, não existe afronta ao princípio da separação dos Poderes em ato judicial que se limita a exigir do Estado do Pará o cumprimento de obrigação a ele imposta pela Carta Magna. A obrigação não advém desta decisão, mas já existe.

É sabido que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.

Ademais de todo o expendido, pacífica, uníssona e robusta a jurisprudência quanto a matéria, senão vejamos:

SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. (STF - RG RE: 566471 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/11/2007, Data de Publicação: DJe-157 07-12-2007.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Ministro MARCO AURÉLIO Relator.
Referências Legislativas
LEG-FED CF ANO-1988 ART-00002 ART-00005 ART-00006 ART-00196 ART-00198 PAR-00001 PAR-00002 CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Observações

- TEMA 6 - DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRÁ-LO
. Número de páginas: 2 Análise: 30/04/2008, AAC. Alteração: 29/09/2011, MMR.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE HUMANA.1.
A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
.
Precedentes: RMS 17449/MG DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002.
2. In casu, a impetrante demonstrou necessitar de medicamento para tratamento de câncer, nos termos do atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso interno de Agrilyb. 3. Extrai-se do parecer ministerial de fls. 146, litteris: ainda que não tenha havido recusa formal ao fornecimento do medicamento pela autoridade impetrada, o cunho impositivo da norma insculpida no art. 196, da Carta Magna, aliado ao caráter de urgência e à efetiva distribuição da droga pela Secretaria de Saúde, determinam a obrigatoriedade do fornecimento, pelo Estado do Paraná, da medicação requerida. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. Precedente: RMS 17903/MG Relator Ministro CASTRO MEIRA DJ 20.09.2004. 5. Recurso ordinário provido." (RMS 20.335/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10.04.2007, DJ 07.05.2007 p. 276).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos.
2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3.
O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios
. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.
(STF, RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209)

SAÚDE - FORNECIMENTO DE REMÉDIO - DIABETE TIPO I - DIREITO DO CIDADÃO E OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. Visando à manutenção da vida humana, que é direito indisponível dos cidadãos,
o Ente Estatal tem o dever de velar pela saúde da coletividade. Logo, no caso sub judice, cabe ao Estado-Membro colocar os medicamentos à disposição do necessitado, visto que o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, descentralizou os serviços e conjugou os recursos financeiros.
(TJSC, Apelação Cível nº 2005.017253-3, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, São Bento do Sul, Rel. Des. Volnei Carlin. unânime, DJ 19.08.2005).

AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PORTADOR DE ARTRITE REUMATÓIDE - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA.(...) CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA - ACESSO À SAÚDE - DIREITO ASSEGURADO AO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. Considerando que o art. 23, II da CF determina ser da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência" e que a Lei Federal nº 8.080/90 delegou aos Estados da Federação a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde, inevitável o reconhecimento de que, qualquer um dos entes federativos que for demandado judicialmente será obrigado ao pagamento dos remédios, uma vez comprovada a necessidade do tratamento e a carência financeira do paciente.(...) (TJSC, Apelação Cível nº 2003.025571-0, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Içara, Rel. Des. Nicanor da Silveira. unânime, DJ 24.06.2005).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - BRENTUXIMABE VEDOTINA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - RE 855.178 - INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VINDICADO - PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - MANUTENÇÃO. 1. No julgamento do RE 855.178, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados. 2. O cidadão pode escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos ou de todos conjuntamente. 3. Inexistindo divisão de competências para o fornecimento do medicamento pleiteado, não há como a autoridade judicial direcionar o cumprimento da ordem por um dos entes federativos. 4. A simples menção a dificuldades administrativas e burocráticas para a aferição do fármaco não podem ensejar a dilação do prazo para cumprimento da decisão, porquanto o quadro clínico da autora é demasiadamente grave, uma vez que a ausência de fornecimento do medicamento pode lhe causar risco de vida. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000200167294001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

Portanto, legítima, legal e constitucional é a pretensão da autora quanto ao fornecimento do tratamento requestado.

No caso em tela, tem-se que a autora comprovou o "quantum satis" que é portadora da patologia mencionada na exordial, bem como que necessita fazer uso contínuo dos medicamentos e dos curativos por ela elencado, conforme vasta documentação médica, especialmente
os receituários acostados nos autos (ID 15067232 e
ID 25806015 à ID 25806018
).

A necessidade dos medicamentos e dos curativos requeridos pela autora está atestada por médicos (ID 15067232 e ID 25806015 à ID 25806018)
, que, no pleno gozo de seus direitos e no uso de seus conhecimentos técnicos, entendeu por prescrever determinado tratamento. Assim, outra orientação médica estaria a conflitar com a Resolução nº 1.246, de 8 de janeiro de 1988, do Conselho Federal de Medicina, em especial arts. 8.º e 16, abaixo transcritos:

“Art. 8º - O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho.”

(..)

“Art. 16 - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição pública ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.”

Por esses motivos, conclui-se que a decisão que assegura à parte o respeito a um direito, não configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor (artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição da República).

No mais, alega a autora que não ostenta condições econômicas para fazer frente aos gastos com a aquisição dos fármacos em questão, fundamento este que merece razão e que reforça a ideia de que compete ao Estado-Administração fornecer os meios necessários para satisfazer suas necessidades, porquanto “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, (art. 196, da CF), sendo dever do Estado, em caso de criança ou de pessoa idosa, garantir-lhe a vida (arts. 227 e 230, da CF).

Se a parte autora é pessoa privada de recursos, deve o Estado fornecer tratamento similar na rede pública de saúde, ou propiciar-lhe os meios que o coloquem em situação de igualdade àquele que pode desembolsar a quantia para a aquisição dos medicamentos.

O direito à vida é o bem supremo. Não se concebe bem de maior relevo. Assim, inadmissível o Estado acenar com o risco de dano à economia.

A dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos fundamentais que inclui uma vida sem sofrimentos evitáveis, está tipificada dentre os fundamentos e não dentre os objetivos da Constituição da República, não devendo ser tratada como mera norma programática, sem qualquer eficácia imediata. Do contrário, normas burocráticas estariam limitando a fruição de valores protegidos pela Constituição da República.

J.J. Gomes Canotilho, em sua obra “Direito Constitucional e Teoria da Constituição” (Almedina, Lisboa, p. 1148), ao tratar dos princípios da Interpretação Constitucional, destaca o princípio da máxima efetividade, pelo qual “a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê”.

Ainda no campo das normas constitucionais, quando aparenta existir um conflito entre elas, prevalece aquela de maior relevo, de maior densidade, porque existem princípios, como no caso do direito à vida, que nunca poderão ser aniquilados pura e simplesmente, especialmente como no caso em tela, através de uma negativa sem fundamentos e sem nenhuma garantia constitucional.

Por fim, conforme vasta documentação não autos, bem como em consulta a Nota técnica nº 816/2019 NATJUS-TJMG, ainda não há qualquer informação de que os fármacos requeridos não possuam registro na ANVISA e nem que o SUS disponha de qualquer outro tratamento para a moléstia diagnosticada na beneficiária, ora requerente, qual seja: epidermólise bolhosa.

Ressalto, ainda, que a referida nota técnica afirma que “as condutas terapêuticas acabam que levam em consideração cada caso e as indicações devem ser individualizadas, uma vez que não há um curativo ideal” (Nota técnica nº 816/2019 NATJUS-TJMG, p. 11).

Portanto não remanescem dúvidas quanto ao direito integralmente procedente, a que faz jus a autora.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte demandante, confirmando a tutela dantes concedida (ID 15758846), nos seus exatos termos, para
CONDENAR
requerido
ESTADO DO PARÁ

A

FORNECER
os fármacos de que a autora necessita, consoante tratamento médico prescrito, até quando for necessário, conforme receitas médicas apresentadas pela parte autora (ID 25806015 à ID 25806018), sob pena de multa já arbitrada na tutela antecipada deferida, pelo que julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Deixo de condenar o réu ao ressarcimento de custas tendo em vista que a autora é beneficiaria da gratuidade da justiça.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sob o valor da causa atualizado (art. 85 do CPC).

Em virtude da sucumbência da Fazenda Pública no feito e tendo em vista o que dispõe o art. 496 do CPC, submeto a presente sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário
”.
(PJE 1º Grau ID nº 2.6798.596).

Pelo exposto, considerando que o magistrado de 1º grau sentenciou o processo, extinguindo a ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito,
mostra-se prejudicado o juízo de retratação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2022